Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703068-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA RECORRIDO: SUELY SARAIVA FREIRE DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator